Tribunal: TJSP
Processo: 2093465-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
"PRELIMINAR - Alegação de prevenção da 13a Câmara de Direito Privado – Inocorrência - Prevenção desta Câmara em razão do agravo de instrumento no 2249976-36.2015.8.26.0000 - Art. 105 do RITJSP - Preliminar rejeitada.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que deixou de apreciar a alegação de impenhorabilidade de imóvel - Hipótese em que a matéria não foi apreciada de forma exauriente -

Ementa:
"PRELIMINAR - Alegação de prevenção da 13a Câmara de Direito Privado – Inocorrência - Prevenção desta Câmara em razão do agravo de instrumento no 2249976-36.2015.8.26.0000 - Art. 105 do RITJSP - Preliminar rejeitada.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que deixou de apreciar a alegação de impenhorabilidade de imóvel - Hipótese em que a matéria não foi apreciada de forma exauriente - Afastamento da questão em primeira instância por ausência de provas Recurso interposto que não foi analisado - Possibilidade de conhecimento neste momento processual - Matéria de ordem pública - Precedente do E. STJ - Documentos nos autos que demonstram a caracterização do bem de família - Decisão reformada - Agravo provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000766891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2093465-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que são agravantes JACI
MARTINS DE OLIVEIRA e MÁRCIA LÚCIA ALVES DO PRADO, é agravado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093465-34.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no48222 - S/A/V/R/R/R
2
VOTO No : 48222
AGRV.No: 2093465-34.2020.8.26.0000
COMARCA : SANTO ANDRÉ
AGTE. : JACI MARTINS DE OLIVEIRA E OUTRO
AGDO. : BANCO DO BRASIL S.A.
INTERDO: JOSÉ EDUARDO VELHO E OUTRO
“PRELIMINAR - Alegação de prevenção da 13a Câmara de
Direito Privado Inocorrência - Prevenção desta Câmara em
razão do agravo de instrumento no 2249976-36.2015.8.26.0000
- Art. 105 do RITJSP - Preliminar rejeitada.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que
deixou de apreciar a alegação de impenhorabilidade de imóvel -
Hipótese em que a matéria não foi apreciada de forma
exauriente - Afastamento da questão em primeira instância por
ausência de provas Recurso interposto que não foi analisado -
Possibilidade de conhecimento neste momento processual -
Matéria de ordem pública - Precedente do E. STJ - Documentos
nos autos que demonstram a caracterização do bem de família -
Decisão reformada - Agravo provido.”
1) Insurgem-se os agravantes contra
r. decisão proferida nos autos da execução em que
o MM. Juiz “a quo” deixou de conhecer a alegação
de impenhorabilidade dos agravantes. Alegam, em
síntese que: a matéria de bem de família não
preclui; há prevenção da 13a C. de Direito
privado; não há preclusão da alegação de bem de
família se a matéria ainda não foi decidida de
forma específica; quando o mérito da matéria foi
julgado em outros feitos; foi reconhecida a
proteção de bem de família; a qualquer momento as
partes podem arguir a proteção da Lei 8.000/90;
deve
ser
excluída
a
multa;
deve
haver
uniformização do julgado.
Foi concedido o efeito pretendido.
O banco respondeu, defendendo a coisa
julgada e ocorrência da preclusão, conforme decidido em Agravo de Instrumento
2249976-36.2015.8.26.0000 e Mandado de Segurança
2032178-07.2019.8.26.0000; há má-fé processual dos
recorrentes; não há interesse processual; os
agravantes não demonstraram o direito alegado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093465-34.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no48222 - S/A/V/R/R/R
3
trata-se de medida protelatória; o registro do bem
de família ocorreu após a penhora; os agravantes
agem com dolo para evitar a constrição de bens;
houve improcedência total dos embargos à execução,
não podendo os recorrentes arguir a matéria da
proteção
do
bem
de
família;
os
agravantes
apresentaram os mesmos documentos e contas de
telefone
posteriores
à
sentença;
não
estão
preenchidos os requisitos para a proteção do bem
de família; deve ser mantida a condenação à
litigância de má-fé.
É o breve relatório.
Houve oposição ao Julgamento Virtual.
2)Merece acolhimento o recurso.
A preliminar arguida pelo banco-
agravado confunde-se com o mérito e com ele será
analisada.
Sobre a Prevenção da 13a C. de
Direito Privado para o julgamento do presente
caso, os agravantes estão enganados, conforme
declarado no despacho de fls. 363 e decidido nos
Agravos
de
Instrumento
no
2249976-36.2015.8.26.0000
e
2056436-47.2020.8.26.0000.
Destaca-se a fundamentação que merece
ser reproduzida:
“Nos termos do art. 105 do
Regimento Interno deste E. Tribunal, “A
Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de
uma causa, ainda que não apreciado o
mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência
preventa
para
os
feitos
originários conexos e para todos os
recursos, na causa principal, cautelar
ou
acessória,
incidente,
oriunda
de
outro, conexa ou continente, derivadas
do mesmo ato, fato, contrato ou relação
jurídica, e nos processos de execução
dos respectivos julgados.” (g.n.).
E
no
caso
em
questão,
em
23.11.15
houve
distribuição
a
esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093465-34.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no48222 - S/A/V/R/R/R
4
Câmara do Agravo de Instrumento no
2249976-36.2015.8.26.0000. Conquanto não
tenha sido apreciado em seu mérito, é
evidente que tal recurso tornou preventa
este Órgão Julgador para apreciar todos
os recursos provenientes desta execução.
Ao contrário do que tenta aludir
a parte agravante, o aresto da 13a
Câmara não se refere à mesma relação
jurídica,
tampouco
tem
como
parte
agravada a mesma instituição financeira
e, ainda que assim fosse, é muito
posterior
ao
agravo
que
firmou
a
prevenção desta Câmara.
Assim, não há que se falar em
remessa dos presentes autos para a 13a
Câmara de Direito Privado.”
Logo, patente a competência recursal
deste órgão julgador.
No mérito, os agravantes JACI MARTINS
DE OLIVEIRA e MARIA LUCIA ALVES PRADO pretendem o
reconhecimento
da
impenhorabilidade
do
imóvel
matrícula 86.573 do 1o CRI de São Bernardo do
Campo.
Inicialmente, quanto à questão da
preclusão, este órgão julgador já se pronunciou no
sentido de que a matéria não se contra preclusa.
Neste ponto, essencial pontuar o
entendimento do E. STJ sobre o tema e, em seguida,
expor a fundamentação que este órgão julgador
desenvolver
em
recurso
conexo
(com
a
mesma
situação processual):
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE
DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PENHORA
DE
IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO REJEITADA POR FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
IMPENHORABILIDADE.
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO
CONFIGURADA.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093465-34.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no48222 - S/A/V/R/R/R
5
GRATUITA.
INDEFERIMENTO.
PREPARO.
AUSÊNCIA.
DESERÇÃO.
NECESSIDADE
DE
PRÉVIA
INTIMAÇÃO.
PRECEDENTE
CORTE
ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE
DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA.
ALEGAÇÃO
A
QUALQUER
TEMPO.
PRECLUSÃO APENAS EM CASO DE DECISÃO
ANTERIOR NÃO VERIFICADA NO CASO EM
APREÇO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE
PRAZO PARA COMPROVAÇÃO. SÚMULA No 568 DO
STJ. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE
MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO NCPC.
EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE
MULTA.
(EDcl
no
AgInt
no
RECURSO
ESPECIAL No 1.548.875/SP, Rel. MINISTRO
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado
em 23.03.20, DJe 25.03.20)
“E
no
caso
“sub
iudice”,
conforme se denota às fls. 290/296 dos
autos
principais,
a
questão
da
impenhorabilidade do indigitado imóvel
foi apreciada uma única vez, e rejeitada
em primeira instância, por ausência de
provas da impenhorabilidade:
“(...) No caso dos autos, a
situação dos executados não se amolda em
nenhuma das exceções da lei citada.
Contudo, para se afastar a constrição judicial é necessário
comprovar que o devedor não possui
outros bens penhoráveis e utiliza o
imóvel como lar.
Contudo, os executados não juntaram aos autos nenhum elemento
mínimo de prova nesse sentido, tais como
cópia de contas de energia elétrica,
telefone, água, gás, etc. para comprovar
que
realmente
residem
nos
imóveis
litigiosos.
Assim, não podem se beneficiar
do instituto do bem de família, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093465-34.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no48222 - S/A/V/R/R/R
6
para que seja considerado impenhorável o
imóvel deve pertencer ao executado e ser
ocupado por ele como sua residência e de
sua família, para moradia permanente o
que não ocorre no caso in studio.
(...) Com base nisso, rejeito a
alegação
de
impenhorabilidade
dos
imóveis, pois não comprovado que eles
efetivamente são bens de família.”(fl.
360/362)
Da mesma forma, os recorrentes
interpuseram
agravo
de
instrumento
contra esta decisão, mas sua minuta
sequer chegou a ser conhecida por esta
Câmara(fls. 488/503).
Ora, é cristalino que a questão
não foi analisada de forma exauriente,
seja pela ausência de concessão de prazo
razoável
para
complementação
da
documentação necessária a fim de se
comprovar
a
impenhorabilidade,
seja
porque o recurso interposto sequer foi
apreciado por esta Instância.
Dessarte, não se verifica a
preclusão da matéria, sendo cabível o
conhecimento da alegação de bem de
família sobre o bem penhorado (fl.
280).”(AI no 2056436-47.2020.8.26.0000
j. 3 de junho de 2 020)
A fundamentação adotada neste agravo
de instrumento pode ser emprestada a este feito,
uma vez que foram objeto de análise os mesmos atos
processuais. A diferença dos recursos é, unicamente, o seu objeto; naquele processo
discutia-se o caráter impenhorável do imóvel de
matrícula 108.597 pertencentes aos coexecutados
JOSÉ EDUARDO VERILLO E FRANCISCA GONZALBO VIGER
VERILLO e neste discute-se a impenhorabilidade do
imóvel matrícula 86.573 do 1o CRI de São Bernardo
do Campo pertencentes aos agravantes JACI MARTINS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093465-34.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no48222 - S/A/V/R/R/R
7
DE OLIVEIRA e MARCIA LUCIA ALVES PRADO.
Logo, tem-se que a matéria sobre o
bem de família do indigitado imóvel não foi
decidida de forma exaustiva, não havendo que se
falar em coisa julgada.
Consequentemente,
fica
afastada
a
multa por litigância de má-fé, pois a parte
agravante não deduziu pedido ou matéria já decidida. Sobre a impenhorabilidade do
indigitado imóvel (86.573) bem de família, tem-se
que desde o ano de 2 010, os agravantes declaram
junto a Receita Federal que residem no imóvel
situado na Rua Paramont, n.1, São Bernardo do
Campo/SP (fls. 89 e seguintes).
Somado a esta declaração há: contas
de consumo de fls. 137, 175/194; decisão da
Justiça do Federal lastreada em certidão de
oficial de Justiça (fl. 168); declaração de
terceiro
sem
qualquer
aparente
interesse
no
deslinde da controvérsia (fl. 171) e notificações
da prefeitura (fls. 194 e ss.).
Outrossim, a certidão de fl. 229/232
atesta que a agravante não possui outro imóvel na
circunscrição além deste que está sendo estudado.
Ora, o cenário fático-probatório que
se apresenta, não deixa dúvidas de que o
indigitado imóvel é o único dos agravantes e,
portanto, bem de família, não podendo ser penhorado.
Neste ponto, ao contrário do que
sustenta a instituição financeira, há elementos
indicadores suficientes de que os agravantes
residem no imóvel antes mesmo da concretização da
penhora (deferida em 2015).
O registro do bem de família junto ao
Cartório e em data posterior é irrelevante, pois a
proteção da Lei 8.099/90 é automática.
Importante destacar que mesmo sendo
considerado
imóvel
luxuoso,
valendo
aproximadamente 3 milhões de reais, a proteção a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093465-34.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no48222 - S/A/V/R/R/R
8
impenhorabilidade permanece.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL Cumprimento de
sentença Penhora de bem de família
Impossibilidade Manutenção da decisão
Artigo 1o da Lei 8 009/90 Regra que não
excepciona imóveis de grande valor econômico Agravo desprovido.” (Agr.
Instr. no 593.421-4/7-00 6a Cam. Dir.
Priv. Rel. Des. PERCIVAL NOGUEIRA j.
19.02.2 009)
“BEM DE FAMÍLIA O agravante
comprovou que o bem constrito nos autos
da execução é o único imóvel residencial
de sua família Por se tratar de bem de
família,
o
imóvel
do
agravante
é
impenhorável, nos termos do artigo 1o da
Lei 8 009/90 Irrelevante se o imóvel
penhorado é luxuoso e de alto padrão,
pois a Lei 8 009/90 não excepciona a
impenhorabilidade
em
razão
do
valor
econômico do bem Recurso provido.” (Ag.
Instr. no 990.10.099289-9 17a Cam. Dir.
Priv.
Rel.
Des.
TERSIO
NEGRATO
j.
07.04.2 010)
De rigor, portanto, o provimento do
pleito recursal, reconhecendo a incidência da Lei
8.009/90 ao caso, e o deferimento do levantamento
imediato da penhora do imóvel matrícula 86.573 do
1o CRI de São Bernardo do Campo.
Ante o exposto, afastadas as questões
preliminares, dá-se provimento ao recurso.

J.B. FRANCO DE GODOI
Relator